Tribunal: STJ
Processo: 0245370-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016738 - RJ(2025/0245370-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRICIA ANDRE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente ordem de habeas
, em que se alegou nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação, em razão do
corpus
reconhecimento, no julgamento pelo Tribunal do Júri, da causa de aumento de pena relativa à
condição de madrasta da paciente (art. 121, § 2o-B, II, do Código Penal), sem que tal
circunstância tenha sido narrada na denúncia.
2. A decisão agravada considerou que a questão da causa de aumento de pena foi enfrentada na
pronúncia e confirmada em recurso em sentido estrito, sem qualquer impugnação pela defesa,
configurando-se a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de narrativa na denúncia sobre a
causa de aumento de pena relativa à condição de madrasta da paciente configura violação ao
princípio da correlação e nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da correlação não foi violado, pois a condição de madrasta da recorrente é
objetiva e foi debatida ao longo da instrução, permitindo à acusada exercer plenamente o direito
à ampla defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as nulidades da decisão de
pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de
preclusão, mesmo em casos de nulidades absolutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b18427ea-7f42-4a14-9fce-37b563915555

1. As nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio
2.
do recurso próprio, sob pena de preclusão, mesmo em casos de nulidades absolutas.
A
ausência de narrativa na denúncia sobre causa de aumento de pena não configura violação ao
princípio da correlação quando a circunstância é objetiva e debatida ao longo da instrução,
3.
permitindo o exercício da ampla defesa.
A nulidade de atos processuais deve ser declarada
apenas quando comprovado efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans
.
grief
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o-B, II; Código de Processo Penal,
parágrafo único.
art. 121,
art. 482,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 916.82
Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em 06.03.2018;
9/SP,
STJ, AgRg
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.660.578/MG,
DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
1/7/2025
4/7/2025;
919.287/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025
30/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b18427ea-7f42-4a14-9fce-37b563915555

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016738 - RJ (2025/0245370-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRICIA ANDRE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CAUSA
DE AUMENTO DE PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente ordem de habeas corpus
, em que se alegou nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação, em razão do
reconhecimento, no julgamento pelo Tribunal do Júri, da causa de aumento de pena relativa à
condição de madrasta da paciente (art. 121, § 2o-B, II, do Código Penal), sem que tal circunstância
tenha sido narrada na denúncia.
2. A decisão agravada considerou que a questão da causa de aumento de pena foi enfrentada na
pronúncia e confirmada em recurso em sentido estrito, sem qualquer impugnação pela defesa,
configurando-se a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de narrativa na denúncia sobre a causa
de aumento de pena relativa à condição de madrasta da paciente configura violação ao princípio da
correlação e nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

4. O princípio da correlação não foi violado, pois a condição de madrasta da recorrente é objetiva e
foi debatida ao longo da instrução, permitindo à acusada exercer plenamente o direito à ampla
defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as nulidades da decisão de
pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de
preclusão, mesmo em casos de nulidades absolutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do
2.
recurso próprio, sob pena de preclusão, mesmo em casos de nulidades absolutas.
A ausência de
narrativa na denúncia sobre causa de aumento de pena não configura violação ao princípio da
correlação quando a circunstância é objetiva e debatida ao longo da instrução, permitindo o
3.
exercício da ampla defesa.
A nulidade de atos processuais deve ser declarada apenas quando
comprovado efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio
.
pas de nullité sans grief
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o-B, II; Código de Processo Penal,
parágrafo único.
art. 121,
art. 482,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 916.829/SP, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em 06.03.2018;
STJ, AgRg
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.660.578/MG,
DJEN de
STJ, HC n. 919.287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
1/7/2025
4/7/2025;
Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025
30/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
PATRICIA ANDRE RIBEIRO
a decisão de fls. 448-456 (e-STJ), na qual se concedeu, em parte, ordem de habeas corpus
impetrada em seu favor.
Em suas razões, a agravante reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da
existência de nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação, em razão do
reconhecimento, no julgamento pelo Tribunal do Júri, da causa de aumento relativa à condição de
madrasta da paciente (art. 121, § 2.o-B, II, do Código Penal), sem que tal circunstância tenha sido
narrada na denúncia.
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

Argumenta, ainda, que o vício de correlação é nulidade absoluta, ligada à estrutura
acusatória do processo penal, e não se sujeita à preclusão, especialmente no caso concreto, por se
tratar de vício grave que compromete a legitimidade do processo.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão dever ser mantida pelos próprios fundamentos.
O Tribunal de origem assim considerou:

"Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela
defesa, em razão da quesitação de causa de aumento de pena não narrada na denúncia,
ainda que tipificada.
Na hipótese em comento, embora a inicial acusatória tenha narrado a prática de três
qualificadoras, no caso, o meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
e a prática do delito contra menor de 14 anos, também capitulou a causa de aumento de
pena referente à condição de madrasta da ré.
Em que pese seja de conhecimento notório que o réu se defende dos fatos descritos na
denúncia, e não de sua capitulação, fato é que a condição de madrasta da recorrente é
objetiva e foi debatida ao longo da instrução, podendo a acusada dela se defender.
Posteriormente, ao final da primeira fase do procedimento, a questão foi enfrentada pelo
juízo a quo ao pronunciar a ré, reconhecendo igualmente a incidência da majorante
referida, isto é, a condição de madrasta da ré.
Na sequência, a apelante apresentou recurso em sentido estrito, sem qualquer
questionamento em relação à causa de aumento de pena que agora pretende afastar,
sendo a decisão de pronúncia confirmada, em todos os seus termos, pelo Colegiado
desta Quarta Câmara Criminal, conforme se observa na ementa abaixo transcrita:
[...]
Dessarte, se deu a preclusão da impugnação da majorante da condição de madrasta da
ré, não se apurando qualquer ofensa ao princípio da correlação ou da congruência,
tendo sido, ao contrário, fielmente observado o disposto no parágrafo único, do artigo
482, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
[...]
Nesse particular, ressalta-se a pertinente citação do princípio pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), razão pela qual a nulidade de atos processuais deve ser
declarada somente quando comprovado efetivo prejuízo para a parte, como vêm
decidindo os Tribunais Superiores:
[...]
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

A ré exerceu plenamente o direito à ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade a ser
declarada. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.
[...]
Por outro lado, inviável, na hipótese, a aplicação da circunstância atenuante da
confissão espontânea, pois a ré não admitiu ao longo do processo, em nenhuma
oportunidade, que praticou as agressões contra a vítima, ainda que tenha pedido
desculpas aos seus familiares, o que não caracteriza confissão. " (e-STJ, fls. 191-212)
O entendimento firme do STJ é de que "as nulidades da decisão de pronúncia devem
ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão."(AgRg
no Rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em DJe AREsp 916.829/SP, 06/03/2018,
.
14/03/2018)
Como já salientado pela decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
No caso concreto, como assinalado no acórdão de apelação, a questão de eventual
ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia no tocante à
incidência da causa de aumento de pena previsa no II do Código Penal não foi objeto do art. 226,
recurso em sentido estrito interposto pela defesa, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
Público, cassando o acórdão do Tribunal de origem que havia acolhido preliminar de
nulidade processual e restabelecendo a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada ultrapassou o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, por ter supostamente havido reexame do conjunto
fático-probatório para que fosse possível dar provimento ao recurso especial da
acusação; (ii) se a nulidade processual alegada pela defesa deve ser mantida, mesmo
tendo sido alegada posteriormente, por ter havido evidente prejuízo ao agravante, por
conta do restabelecimento de sua condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

3. A decisão agravada limitou-se a revalorar juridicamente as situações fáticas descritas
na sentença e no acórdão prolatados pelas instâncias de origem, o que não configura
inobservância da Súmula n. 7 do STJ.
4. A preclusão, gerada a partir da inércia da defesa ao deixar de interpor recurso
contra a sentença de pronúncia que tratou de questão com a qual discorda, impede
a reiteração da nulidade processual em momento inoportuno, configurando
nulidade de algibeira, fenômeno rejeitado pela jurisprudência desta Corte.
5. A condenação do agravante pelo Tribunal do Júri foi baseada em depoimentos
testemunhais e confissão extrajudicial de um dos corréus, não tendo sido demonstrado
prejuízo à defesa que justifique a manutenção de nulidade processual já preclusa. Além
disso, o restabelecimento da condenação, por si só, não é ocorrência geradora
automática de prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica das
circunstâncias fáticas descritas pelas instâncias ordinárias não esbarra na Súmula n. 7
do STJ. 2. As nulidades processuais devem ser arguídas em momento oportuno, sob
pena de preclusão, não podendo ser suscitadas posteriormente por inércia da parte
alegante, revelando-se em nulidade de algibeira; 3. Estando a condenação amparada em
conjunto probatório razoável, o seu restabelecimento por afastamento de nulidade
processual não é fato gerador de prejuízo automático à defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, 581,
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 19.03.2025; STJ, HC 784.263/ES,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je 20.09.2024; STJ, AgRg no Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je deAR Esp n. 2.192.337/ES, 15.08.2023;
STJ, AgRg no Rela. Mina. Maria Thereza de Assis R Esp 1.444.666/MT, Moura, Sexta
Turma, D Je 04.08.2014." (AgRg no relator AR Esp n. 2.660.578/MG, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025
4/7/2025)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA
PROCESSUAL PENAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA.
NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CRIME COMETIDO MEDIANTE
PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL,
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER
ACOLHIDO.
1. Caso de condenação transitada em julgado pela prática de homicídio qualificado,
ocorrido em 2009, em Xambioá/TO, em que a defesa alega inépcia da denúncia,
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

nulidade da pronúncia por violação do princípio da correlação ou congruência e no
julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da quesitação na sessão plenária, busca
ainda o afastamento das qualificadoras.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inadmissível
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal. O habeas corpus não deve ser empregado de forma
desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo
sistema recursal existente no processo penal brasileiro.
3. A defesa já havia interposto agravo em recurso especial contra o acórdão do recurso
em sentido estrito e contra o julgamento da apelação criminal, ambos sem sucesso. Tal
conduta demonstra inobservância do princípio da unirrecorribilidade e fracionamento
de pedidos em momentos distintos, o que é refutado pela Corte por causar tumulto
processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais.
4. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado
invocando matéria que deveria ter sido impugnada em momento oportuno e não foi
quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie.
5. Há ainda precedentes dispondo que a existência de sentença condenatória pelo
Tribunal do Júri e de julgamento da subsequente apelação prejudica a análise de
nulidade na decisão de pronúncia. Isso ocorre porque ambas decisões constituem
novos títulos judiciais, tornando ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores
que perdem relevância, pois o processo já avançou para uma nova fase judicial,
consolidando a decisão do Conselho de Sentença.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece claramente que qualquer nulidade
relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão
de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão,
mesmo que se trate de nulidade absoluta.
7. O entendimento desta Casa é de que o veredicto do Conselho de Sentença e as
qualificadoras reconhecidas só podem ser afastados se houver decisão claramente
contrária às provas dos autos. No entanto, a decisão dos jurados que se baseia em uma
das versões sustentadas por elementos probatórios não é considerada contrária às
provas.
8. Na hipótese, ao lado de as alegações de inépcia da denúncia, nulidade da pronúncia
por violação do princípio da correlação e do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão
da quesitação na sessão plenária terem sido fulminadas pela preclusão, a instância
anterior concluiu que havia provas suficientes para a condenação por homicídio
qualificado. Para alterar essa conclusão e acolher a tese defensiva de exclusão das
qualificadoras, além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, seria
necessário um exame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, o que
não é viável no âmbito restrito do
.
habeas corpus
9. Especificamente no que diz respeito à questão da comunicabilidade da qualificadora
de paga ou promessa de recompensa, não há evidência de constrangimento ilegal,
porquanto a questão foi decidida no acórdão da apelação com alicerce em precedentes
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

desta Casa e do Supremo Tribunal Federal. Se a matéria é controvertida, isto é, se não
está pacificada, não há falar em manifesta coação ilegal apta a justificar a impetração de
habeas corpus.
10. Ordem denegada." (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)"
24/6/2025
30/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: e649152e-94e7-4a38-87bc-2dc611612b61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.738 / RJ
Número Registro: 2025/0245370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00297183420238190001
01872385720238190001
043014052023
1872385720238190001
297183420238190001 43014052023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PATRICIA ANDRE RIBEIRO (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS LINO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONTRA MENOR DE 14 ANOS (LEI HENRY BOREL)
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICIA ANDRE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54688382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 6ec5fd9f-463a-4f8c-a997-62cf37d665d7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 6ec5fd9f-463a-4f8c-a997-62cf37d665d7